Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução.
1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória.
2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.